Tribunal: TJDFT
Processo: 0751102-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0751102-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO SCALON PERES REPRESENTANTE LEGAL: ANA BEATRIZ DE AZEVEDO SCALON AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela em sede recursal interposto por MARCELO SCALON PERES em desfavor de DISTRITO FEDERAL impugnando decisão do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do DF, no processo PJE 0707539-52.2020.8.07.0018, ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência, movida pelo ora agravante, representado por sua Curadora e filha, que indeferiu a liminar para viabilizar sua internação imediata e custeio em Residência Terapêutica ou Instituição de Longa Permanência para Adultos com deficiência ou internação em ambiente especializado no tratamento de pessoas com problemas psiquiátricos. Em suas razões recursais, o agravante relata que apresentou relatório médico expedido por médico da Clínica Ser Saúde Mental, expedido em 27 de março de 2019, recomendando suporte por cuidador em período integral em razão de diagnóstico de demência alcoólica, com alienação mental, sendo incapaz totalmente de administrar seus bens e gerir sua vida civil. Informou que seu quadro é degenerativo e progressivo, e não tem cura, citando julgados que entende amparar o seu pleito. Ao final, aduzindo presentes e demonstrados os requisitos autorizativos aptos à concessão da tutela de urgência, requereu seja deferida sua imediata internação em residência terapêutica ou em instituição de longa permanência para adultos com deficiência ou em ambiente especializado no tratamento de pessoas com problemas psiquiátricos na rede pública de saúde ou em clínica privada especializada, incluindo-se todo o necessário para efetivação dessa medida, como transporte e resgate, medicamentos, materiais, pessoal especializado e equipe multidisciplinar, o que pede seja confirmado no julgamento do mérito recursal. Juntou documentos. É o relatório. O recurso foi firmado pela Defensoria Pública, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, desacompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo em razão da gratuidade de Justiça deferida na origem. E porquanto tempestivo, conheço do recurso. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência insere-se no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. Assim, consoante o art. 1019, I c/c art. 300, do CPC, para a concessão da liminar pretendida devem estar presentes e demonstrados, de plano, tanto a probabilidade do direito substancial vindicado como também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – ônus processual de quem alega, requisitos cumulativos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. Tal exigência se dá porque a decisão em que o juiz concede a tutela antecipada terá, no máximo, o mesmo conteúdo do dispositivo da sentença definitiva; sua concessão equivale, “mutatis mutandis”, à procedência da demanda inicial, com a diferença fundamental da provisoriedade. Nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não vislumbro demonstrada a probabilidade do direito substancial vindicado somente pelas alegações apresentadas pelo ora agravante, diante da necessidade de Laudo Psiquiátrico Circunstanciado, elaborado preferencialmente por profissional da rede pública de saúde, pelo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de referência da localidade de sua residência, a ser providenciado. Nesse mesmo sentido foi a orientação do MPDFT, ressaltando não haver, no momento, elementos suficientes de que a situação clínica apresentada se enquadre nos requisitos de indicação para encaminhamento à residência terapêutica sem o laudo psiquiátrico circunstanciado. Houve inclusive manifestação da Gerencia de Atividade Psicossocial do Governo do Distrito Federal, de 29 de novembro de 2019, documento de ID 21860451, informando negativa ao pedido de vaga em Instituição de Longa Permanência para Pessoa com Deficiência com justificativa de que o usuário não se enquadra nos perfis de atendimento das Organizações da Sociedade Civil que ofertam o Serviços de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência por meio de Termo de Parceria assinado com a SEDES. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não houve pelo agravante nenhuma demonstração, o que deve ser solucionado respeitados os trâmites processuais. Ainda com o enfrentamento de pandemia mundial de Covid-19, fato público e notório, o processo e a prestação jurisdicional estão garantidos pelo Poder Judiciário que continua suas atividades normalmente, inclusive com aumento de produtividade. Nos limites estreitos da decisão impugnada, e em sede de cognição sumária, admitida para o momento, à luz dos elementos de convicção apurados no caso, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada em obediência aos artigos 1019, I c/c art. 300, do CPC, por não restarem demonstrados os requisitos autorizativos hábeis à sua concessão. Comunique-se ao Juízo da causa. Prossiga-se, regularmente, o feito na origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, à Douta Procuradoria de Justiça que oficia perante esta 6a Turma Cível para parecer. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Brasília-DF, 02 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator